Tribunal: TJDFT
Processo: 0004542-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0004542-44.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMILSON VICENTE SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face dos Memorias juntados aos autos (ID 17168777), dê-se vista a insigne Procuradora de Justiça, Dra. Marta Alves da Silva, que subscreveu a Manifestação no 219/2020 - 13a PJCR (ID 15973467). Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator